Tribunal: TCU
Processo: 028.041/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Jair Manoel Pereira contra o Acórdão 1.800/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que, nesta fase processual, examina-se pedido de reexame interposto por Herbert de Melo Bezerra contra o Acórdão 12637/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria em função da inclusão de parcela "opção" nos proventos, em desacordo com o art. 40, caput e §2o, da Constituição Federal e da incorporação de "quintos" de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para condicionar as determinações constantes dos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 12637/2023-TCU-Primeira Câmara à desconstituição ou suspensão da eficácia da decisão judicial proferida na Ação Ordinária no 1035883-44.2019.4.01.3400; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que acompanhe o andamento da Ação Ordinária no 1035883-44.2019.4.01.3400, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 1a Região, com vistas a implementar as consequências cabíveis (como a suspensão de pagamentos) se a decisão vier a perder sua eficácia; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente e ao órgão de origem.